Tribunal: TJSP
Processo: 2322515-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CARTA FIANÇA NÃO BANCÁRIA. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação de fiança bancária ou seguro garantia, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento. Agravante que ofereceu carta de fiança não bancária. Entidade que não está cadastrada como instituição financeira no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CARTA FIANÇA NÃO BANCÁRIA. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação de fiança bancária ou seguro garantia, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento. Agravante que ofereceu carta de fiança não bancária. Entidade que não está cadastrada como instituição financeira no Banco Central. Não se trata de fiança bancária prevista no ordenamento jurídico. Além disso, se já há embargos à execução julgados de modo definitivo, descabe falar em garantia do juízo para interposição de exceção de pré-executividade. Ausência dos requisitos, para suspensão da exigibilidade.
RECURSO DESPROVIDO.